Tribunal: TJMT
Processo: 0014048-93.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014048-93.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YURI FRANCISCO DA SILVA (APELADO), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (APELADO), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 047.663.741-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO TENTADO
.
APELADOS IMPRONUNCIADOS
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1. PRETENDIDA PRONÚNCIA
DE AMBOS
.
DESCABIMENTO
.
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 2. PRETENDIDA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DA CITADA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE DEMONSTRE A MOTIVAÇÃO DO CRIME. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao
s
apelados, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia
de ambos
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

2. Não procede o pleito visando o restabelecimento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há nestes autos nenhuma prova que alicerce a ocorrência da motivação informada na exordial acusatória ou mesmo qualquer outra.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014048-93.2016.8.11.0042
, impronunciando
André Vinícius Oliveira Domingos da Silva
e
Yuri Francisco da Silva
quanto à prática do crime tentativa de homicídio (
art
s
. 121, caput, 29 e 14, II, do Código Penal), perpetrado contra a vítima Thiago Fernandes Luz, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. No mesmo édito judicial, o
magistrado pronunciou o corréu
Willian Moreira da Costa Vieira
pela prática do delito em alusão.

O Ministério Público, com base nas razões que estão no ID 150658272, pugna que André Vinicius e Yuri Francisco sejam pronunciados nos termos da denúncia, ao argumento de que há indícios suficientes da sua participação na prática do crime de tentativa de homicídio;
postula
ndo, também,
o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

Nas contrarrazões encontradiças nos
IDs
150658277 e 150658292, os apelados rechaçam os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito reprochado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que se vê no ID 154421668, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
150658259, p. 1-4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 27 de janeiro de 2015, por volta das 23h30hs,

em frente
a
residência localizada na Rua
Tapuã
, quadra 20, Bloco 04, situada no Bairro
Coophamil
, nesta cidade de Cuiabá/MT, os
denunciandos

WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
e
YURI FRANCISCO DA SILVA
imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, bem como utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), tentaram matar (tentativa branca) a vítima Thiago Fernandes Luz, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Depreende-se dos autos que a vítima Thiago Fernandes Luz é Policial Militar e em decorrência da função e no estrito cumprimento do dever legal, efetuou a prisão de alguns indivíduos não identificados meses antes do crime em tela e, em seguida, foi ameaçado de morte.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos a vítima chegava ao prédio onde reside, juntamente com sua esposa Franciele quando um veículo Sedan aproximou-se e desceram três indivíduos, sendo que um deles disse "perdeu, perdeu" e, em seguida efetuaram diversos disparos de arma de fogo atingindo o braço da vítima.

A vítima Thiago Fernandes Luz, por sua vez, reagiu à ação delituosa dos
denunciandos
, efetuando disparos contra os agressores, o que resultou numa intensa troca de tiros até a fuga
dos mesmos
.

A testemunha Franciele Jaqueline Rodrigues, esposa da vítima, presenciou os fatos e reconheceu em sede policial os
denunciandos
como autores do crime em questão.

Por fim, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos
denunciandos
, dada a má pontaria na execução do crime e em virtude
da
vítima estar munida de arma de fogo e trocado tiros com os agentes

Verifica-se que os
denunciandos

WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA e YURI FRANCISCO DA SILVA
praticaram o crime por motivo torpe, imbuídos de vingança em virtude
da
vítima ter efetuado a prisão de terceiros meses antes do crime em questão, sendo certo tratar-se de crime cometido contra agente da segurança pública (Art. 144, V da CF), em decorrência da função.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA e YURI FRANCISCO DA SILVA
como incursos no artigo 121, § 2°, I e/ou VII c/c artigo 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular.

[...]
Destaques no original

É importante elucidar, de proêmio, que no relatório policial contido no Inquérito Policial n. 137/2015-DERF/CBA/MT
—
no qual foi investigado o crime narrado na denúncia que inaugurou a ação penal movida contra o
s

ape
lados

—
foi
feita
pelo delegado de polícia
a
seguinte
observação
:

[...] Curiosamente, na data de 29/01/2015, fora registrado o desaparecimento de um indivíduo com um veículo semelhante ao que teria sido utilizado pelos criminosos. Diante disso, foram realizadas diversas diligências no sentido de apurar alguma ligação com o caso. O homem então desaparecido, Ademilson da Guia Moraes, foi localizado e compareceu para ser ouvido. Durante o questionamento, ele relatou que teria sido roubado e sequestrado, sem conseguir estabelecer muito nexo em suas afirmações. Seu pai e sua esposa também foram ouvidos, mas
não obtivemos nenhuma informação que pudesse ligá-lo ao crime em apuração”.
(
ID 150658259, p. 91-93).
Destacamos

Após o encerramento da instrução processual menor, o magistrado prolatou decisão julgando
parcialmente
inadmissível a denúncia
quanto
os apelados,
impronunciando-os
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
)
[
...
]

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020
e publicado no
DJe

de
03.06.2020)
Destacamos

No caso em apreciação, a materialidade do crime de homicídio
tentado
narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes acerca da coautoria do crime contra a vida perpetrado contra a vítima
Thiago
Fernandes, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos que estão nestes autos são suficientes para justificar a submissão de André Vinícius e de Yuri Francisco

a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o apelante não conseguiu demonstrar o envolvimento dos apelados nos crimes sob apuração, haja vista que as provas produzidas na fase inquisitiva
,
que indicavam a possível participação de ambos
no injusto penal,
em parte
não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, em parte foram colhidas de

pessoas que teriam
somente
“ouvido dizer”, não se prestando
,
as declarações das
últimas,

por si só,
para dar suporte à submissão de ambos ao Tribunal do Júri.

Na verdade, embora o apelante tenha tecido argumentos para pleitear a reforma da decisão que impronunciou os apelados, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o órgão acusador não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença invectivada, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante, que assim se manifestou:

[...]

Quanto à imputação delitiva, os acusados negam.

Conforme consta no caderno investigativo, os indícios de autoria e participação recaíram sobre os acusados através do
reconhecimento fotográfico realizado cerca de um mês após o crime pela esposa da vítima, Sra. Franciele Jaqueline Rodrigues.

Somado ao reconhecimento fotográfico, outro elemento indicativo é o fato de que a vítima, policial militar, teria sido ameaçada de morte por indivíduos não identificados em razão
do mesmo
tê-los apreendido em flagrante delito.

Durante a instrução processual neste Juízo, das testemunhas arroladas
não foi possível extrair informações minimamente sustentadas no sentido da acusação
, uma vez que
somente a Sra. Solange
Solange
Terezinha de Arruda relatou que
teria ouvido dizer
por alto no bairro onde reside que os acusados seriam os autores do fato, porém nada mais soube afirmar, nem quanto ao local do crime

A vítima
, por sua vez, foi
ouvida perante o Juízo da Sexta Vara Criminal, porém afirmou que o fato aconteceu rápido, reagiu aos disparos com a arma de fogo que possuía,
e portanto
não foi possível naquele momento identificar quaisquer dos acusados.

A
testemunha Franciele Jaqueline Rodrigues, esposa da vítima, que presenciou o fato, prestou depoimento perante o Juízo da Sexta Vara Criminal e afirmou que reconhece os acusados André e Willian como sendo as pessoas que viu naquele dia, e
no que se refere ao Yuri,
a mesma
não tem certeza
.
Vejamos: “(...)

Franciele Jaqueline Rodrigues: aconteceu no dia 27 de janeiro. Estávamos voltando
pra
casa e quando estávamos voltando, tinha um
rapaiz
andando na rua. Ele olhava umas
treis
quatro vezes
pra
trais e ficava mexendo no celular e de repente o
rapaiz
sumiu. Nisso, meu marido
tentô
abri o portão e o controle não
funcionô
. (...) Aí eu entrei pela parte da frente do prédio, peguei o controle e abri o portão
pra
ele. E nisso ele saiu pela parte da frente e quando ele
tava
embaixo de uma árvore, o carro surgiu com quatro pessoas dentro. Uma pessoa desceu, que é o passageiro da frente (...) falando
“perdeu

perdeu
” e nisso o motorista também desceu. No que ele desceu falando “perdeu” já começou a
efetuá
os disparos e nisso meu marido
tomô
um tiro no braço esquerdo e nisso ele conseguiu
sacá
a arma com a mão direita e nisso ele saiu
pra
trais do carro e
efetuô
um disparo contra eles. A terceira pessoa, que era o passageiro de trais, ele
tentô

descê
. Só que na troca de tiro ele meio que se perdeu saiu
pra
fora do carro e
voltô
. Eles entraram no carro e foram embora. O fato, como eu reconheci, eu já tinha feito o reconhecimento de um no dia que meu marido foi baleado só que eles faram que no calor da emoção eu não poderia dar certeza. Foi o Willian. O mais alto, que é o moreno.
Passô
um tempo, eles não queriam
concordá
comigo, meu marido falava que era uma outra pessoa e eu tinha certeza que era ele. Passou se um ano, ano passado e eu tenho o hábito de ler muitas matérias, e nisso eu abri a matéria falando que eles tinham efetuado vários roubos que quem tivesse alguma coisa e pudesse
reconhecê
, fosse. E quando eu vi as fotos dessas pessoas eu reconheci
treis
. Que é o Willian, o Yuri e o André. Acusação: a senhora viu as fotos e de cara reconheceu três? Franciele Jaqueline Rodrigues: sim. Acusação: aí que a senhora foi
pra
Delegacia? Franciele Jaqueline Rodrigues: sim, eu liguei
pro
meu marido, ele estava de serviço, falei pra ele “olha, eu reconheci os caras” ele
falô
“tem certeza?” eu falei “tenho” aí ele
ligô
pro delegado e
falô
e nisso o delegado pediu que eu fosse lá pra
fazê
o reconhecimento. Acusação: como foi feito esse reconhecimento? Franciele Jaqueline Rodrigues: no CISC do Verdão, eu cheguei lá a delegada
falô
pra
eu

olhá

os cara
através do vidro lá e eu vi os
treis
. Acusação: consta que cinco pessoas foram colocadas e a senhora reconheceu três. Franciele Jaqueline Rodrigues: reconheci os
treis
. (...) A terceira pessoa eu tenho um pouco de dúvida. A pessoa que eu tenho dúvida é do Yuri. Do André e do Willian eu não tenho dúvida. (...) o André é o que
tava
andando na rua, o Willian era o passageiro da frente. O motorista eu não consegui
identificá
. O terceiro que é o passageiro...assim, ele parece muito com a pessoa que estava, o Yuri, mas não tenho certeza. (...) Acusação: a senhora começou a falar qual seria a participação deles no dia? Franciele Jaqueline Rodrigues: o Willian. O Willian desceu do carro falando
“perdeu

perdeu
”.
Tava
uma calça jeans, camisa preta e boné preto. Acusação: e o André? Franciele Jaqueline Rodrigues: ele estava na rua mexendo no celular, andando sentido
pra
frente e olhando pra trais.
Tava
de bermuda e camiseta clara. Acusação: mas o André estava junto com eles? Franciele Jaqueline Rodrigues: eu só
vi ele
na rua. O carro que surgiu, o carro não estava na rua. O André estava andando, e no prédio seguinte tinha um container. Aí o carro estava atrais do container. Então eu acho que o André estava dentro do carro. Eu não tenho
certeza
mas eu
vi ele
na rua mexendo no celular. Acusação: vamos voltar a essa parte porque é importante saber
pra
ver realmente a participação. Os três negaram o crime na polícia. Certo ou errado é a versão deles. A senhora que é testemunha presencial dos fatos já que seu marido não conseguiu afirmar a fisionomia deles. Eu vou voltar aqui ao que a senhora disse agora
pra
deixar bem explicado. A senhora viu as pessoas, reconheceu os três. Dois deles, “André e Willian eu não tenho dúvidas o terceiro eu tenho dúvidas se é o Yuri, não tenho 100% de certeza. Dois deles, eu olhei o rosto” aí eu perguntei pra senhora “descreva então a ação dos dois que a senhora viu, que é o André e o Willian” aí a senhora disse “o Willian foi quem desceu e disse
“perdeu

perdeu
” e André estava na rua mexendo no celular no contêiner onde estava o carro”. Mas a senhora pode afirmar que o André estava junto com o Willian e eles foragiram juntos nesse carro? Franciele Jaqueline Rodrigues: não. Não afirmo isso. Acusação: então a senhora não pode afirmar que o André estava junto com o Willian, a senhora simplesmente o viu na rua? Franciele Jaqueline Rodrigues: eu
vi ele
na rua e ele estava atrais do contêiner, se ele estava no carro ou não eu não posso afirmar. Porque tinha quatro pessoas dentro do carro. Eu não vi as quatro, eu vi duas. Acusação: então concretamente. O que a senhora pode falar 100 % de certeza que a senhora viu a ação contra o seu marido, na verdade era o Willian, que a senhora disse que ele disse
“perdeu

perdeu
” e ele efetuou os disparos? Franciele Jaqueline Rodrigues: não somente ele, eu acho que o motorista também efetuou os disparos, mas eu não sei quem é o motorista. Porque foi muito tiro. (...) Acusação: a senhora sabe dizer se alguma outra pessoa, do prédio, alguma outra pessoa que poderia ter presenciado essa cena? Franciele Jaqueline Rodrigues: ninguém viu, poderia ter
visto
mas ninguém vai depor. (...) No dia que aconteceu eu não tenho dúvidas de que era uma execução e não um latrocínio. Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 223.

Dos elementos probatórios, é o que há nos autos.

Quanto aos indícios de participação dos acusados
Yuri e André
, diante do depoimento prestado pelas testemunhas, verifico que não há sustentação, mesmo que de forma mínima, para levá-los ao Tribunal do Júri.

Digo isso porque
a única testemunha presencial acerca do fato, perante o Juízo disse não ter certeza se seria mesmo a pessoa de Yuri Francisco da Silva.

“Franciele Jaqueline Rodrigues: reconheci os
tres
. (...) A terceira pessoa eu tenho um pouco de dúvida.
A pessoa que eu tenho dúvida é do Yuri.

Do André e do Willian eu não tenho dúvida. (...) o André é o que
tava
andando na rua
, o Willian era o passageiro da frente. O motorista eu não consegui
identificá
. O terceiro que é o passageiro...assim, ele parece muito com a pessoa que estava, o Yuri, mas não tenho certeza”.

No que se refere ao acusado André Vinicius Oliveira Domingos da Silva,
a testemunha relaciona-o com fato pois viu-o andando na rua mexendo no celular, perto do carro de Willian saiu atirando
.

Ademais, ainda que nesta fase vigore o juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia não pode ser lastreada em frágeis imputações ou em meras suposições por ter “ouvido dizer”.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados
hearsay

testimony
. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (REsp nº 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017).

[...]

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA E MERAMENTE INFORMATIVA - PRESCINDIBILIDADE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA, POIS FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” - ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EXCLUIU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE. “O interrogatório policial do acusado, conquanto recomendável, é prescindível, na medida em que ele terá oportunidade de oferecer sua versão em juízo, aliado ao fato de que possíveis nulidades do inquérito policial não têm o condão de macular os elementos nele obtidos, não transmudando, automaticamente, para a ação penal.” (TJMT,
Ap
nº 92026/2016) Afigura-se “vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de
‘ ouvir

dizer ’
, denominados
hearsay

testimony
. [...] Efetivamente, tais referências - a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (STJ, REsp nº 1692031) (N.U 0002943-70.2001.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

[...]

Não obstante, recentemente foi julgado pela Suprema Corte (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes.
DJe
26.3.2019) no qual se verifica a ênfase à necessária implementação da valoração da prova, e que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante o direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5°, LV, e 93, IX, CF/88).

E neste sentido, o art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

No entanto, importante salientar que a impronúncia não atesta a inocência do acusado, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com o dispositivo legal 414, parágrafo único do Código de Processo Penal, “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”.

[...]

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, caput, 29 e 14, II do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal (CPP) não verifico por ora a necessidade da segregação do acusado.
IMPRONUNCIAR
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, os acusados
ANDRÉ VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA e YURI FRANCISCO DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I, VII, 29 e 14, II do Código Penal.
[...].
(ID 150658296, p. 288-291)
.
Destacamos

Por sua vez, a
vítima Thiago Fernandes Luz, durante a instrução processual, asseverou que percebera a presença de quatro agentes no momento do crime, mas que não foi capaz de identificá-los.

A testemunha ocular Franciele Jaqueline Rodrigues, mulher do ofendido,
disse
em juízo que presenci
ara
o fato narrado na denúncia e que reconhece
ra
,
na D
elegacia
de Polícia
, os três
acusados
como autores do crime. Entretanto, na fase judicial,
ela
não confirmou essa narrativa, porquanto aduziu, dessa feita, que não tinha certeza quanto à pessoa de Yuri
Francisco
(segundo apelado) e que André
Vinicius
(primeiro apelado)
“[...] estava na rua, mexendo no celular, andando, sentido para frente e olhando para trás”.

I
ndagada pelo promotor de justiça se André
Vinicius
estava com Willian — apontado por
Jaqueline
como aquele que desceu do veículo falando “perdeu, perdeu” —,
ela
respondeu:
“
só vi Willian na rua
, o carro que surgiu [...] o André estava andando [...] então eu
acho
que André estava dentro do carro,
não tenho certeza,
mas eu vi ele na rua mexendo no celular”.

Também foi ouvida nas duas fases
processuais
a testemunha Solange Terezinha de Arruda,
a qual
afirmou
que ouvira
comentários no bairro em que residia à época (e onde foi cometido o crime) de que o trio
acima nominado
poderia ser autor do crime, mas nada além dessa
superficial e de pouco valor probatório
lembrança foi rememorada pela citada testemunha.

De sua parte, André Vinicius e Yuri Francisco negaram veementemente a prática do crime em juízo, tendo
o primeiro
asserido que conhecia
o segundo
e Willian porque joga
ram
bola juntos na adolescência, mas que já não
existia entre eles
qualquer vínculo de amizade. André Vinícius
, por sua vez,
declarou

que estava em sua residência na data do fato criminoso.

Logo, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a
participação
do
s
apelados na prática do delito descrito na denúncia, pois não obstante tenham surgido conversas, no bairro em que o crime ocorre
ra
, de que os dois poderiam ser
co
autores da tentativa de homicídio
perpetrada
contra a

vítima Thiago Fernandes, tais conversas foram obtidas por “ouvir dizer”, não constituindo, portanto, indícios suficientes de autoria ou de participação
dos apelados
no crime em apuração, tal como foi consignado pelo prolator da sentença invectivada.

No mesmo sentido, a
mulher do ofendido,
única testemunha presencial do fato, perante o juízo, não mais externalizou certeza
–
como

o fez na fase administrativa –
quanto à identificação do
s
apelados
na cena delitiva presenciada por ela.

À vista disso, é imperativo reconhecer que, embora cediço que a decisão de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento, isoladamente, em testemunhos indiretos ou
“
ouvi dizer
”
(
hearsay

testimony
), como parece ser, em parte, o caso em tela.

Sendo assim, conforme asseverado linhas volvidas, inexistem indícios mínimos de autoria quanto aos apelados, que foram indicados como autores do homicídio tentado com base em elementos precários, quais sejam:
o
reconhecimento
testemunhal
realizado exclusivamente na fase inquisitorial

e comentários de terceiros
que não foram corroborados por elementos verossímeis e idôneos.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(A
gravo em
R
ecurso
E
xtraordinário
n. 1067392/CE, relatad
o
pelo Ministro Gilmar Mendes, julga
do
em 26.3.2019
)
.

Informativo n. 935 do STF

Acerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento
, segundo o qual “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos
para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
. (Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial n.
1838513/RS).

A propósito, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2020
e
publicado no DJE
de
08.05.2020)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
.
(TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.08.2020
e
publicado no DJE
de
07.08.020)
Destacamos

Por conseguinte, é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que
os
apelados possam ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória.
Em virtude disso
, resta claro que a dupla não deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação à

possíve
l
participaç
ão de ambos
no crime de tentativa de homicídio contra a vítima Thiago
Fernandes
, motivo pelo qual a sentença de impronúncia deve ser mantida.

Por outra vertente, não merece prosperar o pedido do Ministério Público visando o restabelecimento da qualificadora do motivo torpe, uma vez que esta destoa das provas até então produzidas.

Apesar de
na denúncia consta
r
que
“[...] “depreende-se dos autos que a vítima Thiago Fernandes Luz é Policial Militar e em decorrência da função e no estrito cumprimento do dever legal, efetuou a prisão de alguns indivíduos não identificados meses antes do crime em tela e, em seguida, foi ameaçado de morte”
,

em contrapartida
, após a colheita dos depoimentos das testemunhas em juízo, nenhuma delas apontou de forma concreta a motivação do crime.

Ademais disso,
também
foi registrado
na denúncia que
a vítima Thiago
Fernandes,
policial militar,
“
efetuou a prisão de
alguns indivíduos não identificados
meses antes do crime em tela e, em seguida, foi ameaçado de morte”
. Diante disso,
sequer existindo identificação
destes
agentes criminosos,
é imperativo registrar que não há nestes autos nenhuma prova que alicerce a ocorrência da motivação informada na exordial acusatória ou mesmo qualquer outra.

Portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau se apresenta em total coerência com as provas produzidas no decorrer da persecução penal, de modo que não merece prosperar o pleito do órgão ministerial, devendo ser mantida a decisão
que impronunciou os apelados
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023